Tribunal: TJSP
Processo: 2045592-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato Bancário – Financiamento de veículo – Tutela Provisória – Indeferimento – Depósitos de valores incontroverso, mas obtidos por laudo contábil unilateral que não se mostram suficientes para elidir a mora e os efeitos dela decorrentes – Apenas o depósito integral das parcelas, judicialmente, nos termos em que constou no contrato firmado poderá afastar os

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato Bancário – Financiamento de veículo – Tutela Provisória – Indeferimento – Depósitos de valores incontroverso, mas obtidos por laudo contábil unilateral que não se mostram suficientes para elidir a mora e os efeitos dela decorrentes – Apenas o depósito integral das parcelas, judicialmente, nos termos em que constou no contrato firmado poderá afastar os efeitos da mora pretendidos – Recurso não provido, com observação.*